Tribunal: STF
Processo: HC 86604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídios duplamente qualificados. 3. Designação de magistrado para proceder à instrução e ao julgamento do feito. 4. Nulidade. Violação ao princípio do juiz natural. 5. Falta de juiz de direito na comarca. Vacância do cargo. Feito complexo. 6. Homenagem à duração razoável do processo. 7. Previsão em lei estadual. Ausência de ofensa ao princípio do juiz natural. 8. Ordem denegada.